Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. PROVA. ILÍCITA. GRAVAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONFIDENCIALIDADE. ART. 166 DO CPC. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 81 do CPC), além de custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57810848). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora defende a licitude da prova anexada aos autos. Afirma que não gravou a sessão de conciliação realizada no processo 0716498-13.2023.8.07.0016, tendo registrado somente o momento em que as rés começaram a ofendê-lo. Alega que, mesmo que fosse a audiência, esta poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, que poderá ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial (Art. 367, § 5o e § 6o, CPC). Aponta que, de acordo com a narrativa fática, durante audiência de conciliação, as rés teriam, em tese, ofendido e constrangido o autor, criando situações simuladas. Aduz que, como comprovação das atitudes sujas das rés no processo 0716498-13.2023.8.07.0016, fez o correto ao juntar aos autos a cópia da representação realizada na OAB contra as rés.
4. Sem contrarrazões.
5. Nos termos do art. 166 do Código de Processo Civil: a) a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada e b) a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.
6. No caso dos autos, o autor alega ter sofrido danos morais causados pelas rés em audiência de conciliação, ocorrida nos autos 0716498- 13.2023.8.07.0016, e, para comprovar suas alegações, anexou aos autos gravação por ele realizada do referido ato.
7. Nesse contexto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e aplicou ao autor pena de multa em razão de litigância de má-fé. O autor, mesmo informado acerca da confidencialidade da audiência de conciliação, gravou o ato e ajuizou ação tendo como prova somente a referida filmagem, prova ilícita.
8. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DUPLA PENALIDADE. FATO ÚNICO (GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA). BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. 1. O recurso cinge-se à anulação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de embaraço ao processo, bem como por ser desproporcional e inadequada a condenação cumulada com a de litigância de má-fé. 2. Por ocasião da audiência de conciliação, realizada por videoconferência, as partes e seus procuradores foram informados sobre a proibição de gravação do ato, por conta do princípio da confidencialidade, havendo a concordância de todos os presentes. Todavia, ao final, a advogada do autor requereu que constasse da ata a ausência da primeira ré à audiência e, diante da recusa do conciliador, declarou que gravou essa parte da assentada. 3. As sanções, por litigância de má-fé (art. 80, do CPC), e por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI, do mesmo Código), por terem a mesma natureza punitiva, só permitem a cumulação quando decorrentes de fatos diversos praticados pela parte no processo. Entretanto, não sendo esse o caso dos autos, a condenação dúplice da penalidade imposta ao recorrente, resultou em inaceitável bis in idem. Nesse sentido: Acórdão 1153689, 07177845020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível. 4. Ademais, a conduta da parte recorrente, de gravar pequeno trecho da audiência não se enquadra no inc. IV, do art. 77, CPC, porquanto inexistente provimento jurisdicional provisório ou definitivo, cuja efetivação tenha sido embaraçada pela parte, com intenção dolosa, mas apenas a realização de ato previsto no art. 16, da Lei n. 9.099/95, de modo que a hipótese amolda-se somente à conduta de litigância de má-fé (improbus litigator), prevista no art. 80, inc. V, do CPC. Logo, não há lastro para a imposição de outra multa, por ato atentatório à dignidade da justiça. (...) (Acórdão 1324975, 07074122320208070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.